Tribunal: STF
Processo: ARE 785022
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Agravos regimentais em recursos extraordinários com agravos. 2. Direito Civil e Consumidor. Contrato de Consumo. Plano de Saúde. Violação à garantia da prestação jurisdicional e ao Princípio da Separação de Poderes. Inocorrência. Incidência dos Enunciados 279 e 636 da Súmula desta Corte. 3. Matéria infraconstitucional. Precedentes. ARE-RG 640.671 e ARE-RG 748.371. 4. Agravos regimentais a que se nega provimento.